Tribunal: TJPA
Processo: 0002552-05.2018.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002552-05.2018.8.14.0013

APELANTE: RUAN REIS DOS SANTOS MATHIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ART. 157, § 2º, INCISO II E § 2ºA, INCISO I C/C O ARTIGO 71 AMBOS DO CPB E ARTIGO 244-B DO ECA – NULIDADE PROCESSUAL EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DO APELANTE NO ATOS DURANTE E APÓS A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E PELO INTERROGATÓRIO TER SIDO REALIZADO POR MEIO DE CARTA PRECATÓRIA.
Não prospera, vez que a sua defesa estava presente no momento da audiência de oitiva de testemunhas. Ademais, quanto ao pleito de nulidade pelo interrogatório ter sido realizado por carta precatória, não merece prosperar, visto que já existem decisões em que tal ato não é motivo de nulidade.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS CONCERNENTE AO DELITO DE ROUBO.
Pelos depoimentos colhidos restou devidamente comprovada à prática do crime. Não prosperando o pedido de absolvição da referida imputação.
DA ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE.
Não prospera, visto que o crime de falsa identidade já se consumou no momento em que o recorrente afirmou que o seu nome era diverso do nome de batismo, mesmo alegando ser um meio de defesa não se considera, visto que inclusive já existem decisões nesse sentido.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL QUANTO AO DELITO DE ROUBO.
Da análise da sentença recorrida verifica-se que após o exame das circunstâncias judiciais a pena-base para o crime de roubo foi fixada acima do mínio legal pela existência de duas circunstâncias desfavoráveis. Como é cediço, já existem decisões deste Egrégio Tribunal, na quais explicitam que quando há uma circunstância desfavorável já basta para aplicação acima do mínimo legal.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO NAS RAZÕES RECURSAIS. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento

nas razões recursais,
consoante fundamentação do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

RUAN REIS DOS SANTOS MATHIAS
,
respectivamente,

por meio de seu advogado, interpôs o presente
recurso de apelação,
em face

da sentença do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Capanema.

Consta na denúncia que no dia 27 de janeiro de 2018, por volta das 03h00min, neste município de Capanema, o nacional RUAN REIS DOS SANTOS MATHIAS, na companhia de outros dois indivíduos ainda não identificados, portando duas armas de fogo, subtraíram para si, mediante violência e grave ameaça, UM CORDÃO DE OURO DE 30G COM UM PINGENTE DE CRUCIFIXO, UMA ALIANÇA DE OURO, UMA PULSEIRA DE OURO, UM RELÓGIO DA MARCA BULGARI, UMA MOTOCICLETA HONDA BIZ DE PLACA QDW1864, UMA TELEVISÃO DE 32 POLEGADAS, R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), UM AUTOMÓVEL GOL VW (PLACA OSW-7625), E DOCUMENTOS PESSOAIS, objetos esses pertencentes às vítimas Antonio Valdison Barbosa Bezerra e sua esposa Maria Risonete Portela. Narra a peça informativa que na data e horário supramencionados, a vítima Antonio Valdison estava chegando em sua residência, conduzindo o seu veículo marca GOL, momento em que foi abordado por três indivíduos, portanto duas armas de fogo, os quais o renderam e o conduziram para o pátio de sua casa, ordenaram que deitasse no chão, levaram a sua esposa e sua filha de 04 (quatro) anos de idade para junto dele, e em seguida iniciaram a subtração dos bens supramencionados. Os bens subtraídos foram colocados dentro do veículo da vítima, e os autores do fato logo depois entraram no automóvel e empreenderam fuga em direção à rodovia que vai para Salinas/PA. No dia 21/02/2018, por volta das 17h:30min, a vítima Maria Risonete estava no seu local de trabalho, ocasião em que avistou o nacional RUAN REIS e o reconheceu sem qualquer dúvida como um dos participantes do assalto e também como um dos indivíduos que estavam portando a arma de fogo. Diante disso, as vítimas, no dia seguinte, foram até a Polícia Civil para comunicar que sabiam onde estava um dos autores do fato, razão pela qual os Policiais Militares se dirigiram até o local indicado, onde encontraram o ora apelante dentro da residência e com uma arma de fogo tipo 38. E logo em seguida foi conduzido para a Delegacia para os procedimentos cabíveis. Logo após a prisão do recorrente, compareceu na Delegacia a sua suposta genitora, apresentando uma certidão de nascimento em nome de Michel Macedo Campos, afirmando que o documento era do indiciado, induzindo a erro a Autoridade Policial que na ocasião, face a "menoridade", do réu lavrou Auto de Apreensão. Depois de ter cumprido todos os procedimentos do suposto ato infracional, foi descoberto que o registro de nascimento apresentado pela suposta genitora do réu era falso, não se tratando do adolescente Michel Macedo Campos, mas sim do foragido da justiça RUAN REIS DOS SANTOS MATHIAS. Em seu depoimento prestado na Unidade Policial, o ora apelante confessou todos os atos imputados a si, afirmando ter mentido acerca de sua identidade, pois sabia que tinha duas prisões preventivas decretadas contra ele.

Transcorrida a instrução criminal o apelante foi sentenciado a pena final de 06 (seis) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa e 03 (três) meses de detenção, respectivamente, por infringência aos artigos art. 157, § 2º, I e II, c/c artigo 29 e art. 307, todos do CPB, em regime semiaberto.

Inconformados interpuseram o presente recurso suscitando a nulidade processual em razão da audiência de instrução e julgamento. Suscita no mérito, absolvição de ambos os crimes. Subsidiariamente requer o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Em contrarrazões o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento dos recursos apresentados, mantendo a sentença recorrida.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento dos apelos, por entender que deve ser recalculada a pena-base de modo proporcional.

É o relatório.

À revisão, para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade conheço dos recursos e passo a proferir o voto:

Nas razões recursais o recorrente GABRIEL suscita a nulidade processual em razão da inobservância do reconhecimento formal de que trata o artigo 226 do CPP e por conseguinte a sua absolvição.

O apelante RAFAEL requer a absolvição por insuficiência de provas concernente ao delito de corrupção de menores e do crime continuado e o redimensionamento da pena para o mínimo legal quanto ao delito de roubo, excluindo a majorante do emprego da arma de fogo, por não ter sido apreendida e nem periciada a atestar a sua potencialidade lesiva.

Da preliminar da nulidade processual:

Em defesa, pede pelo reconhecimento da nulidade de todos os atos processuais ocorridos após a audiência de instrução e julgamento, alegando que o réu não esteve presente em nenhum ato instrutório e que o interrogatório feito por meio de carta precatória é nulo.

In casu
, a nulidade foi sanada quando a Defensoria Pública deu anuência na audiência com oitiva de testemunha e o interrogatório por meio de carta precatória. (Id. n° 7890383).

Ademias, o recorrente foi intimado pelo oficial de justiça, porém não quis o receber. Dessa forma, não comparecendo a audiência de instrução.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO QUALIFICADO – ARTIGO 157, §2º, I E II, DO CP – PENA DE 09 (NOVE) ANOS DE RECLUSÃO, NO REGIME FECHADO – PRELIMINAR DE NULIDADE PELA INADMISSIBILIDADE DA PROVA ILÍCITA, FACE A AUSÊNCIA DE ASSINATURA E PARTICIPAÇÃO DO APELANTE NA FORMAÇÃO DAS PROVAS – Rejeição. Verifica-se dos autos, que foi realizada a audiência de inquirição das testemunhas e interrogatório do réu (fls. 42/44) e mesmo que o apelante estivesse ausente do ato, por falta de intimação, esteve devidamente representado pela sua defesa técnica, que inclusive apresentou memoriais orais com as devidas teses defensivas, tendo sido anulada a sentença condenatória por esta desembargadora, face a ausência do termo de interrogatório do apelante, consoante Acórdão 97.615 (fls. 103/110). Dessa forma, rejeito a preliminar arguida, por ausência de prejuízo sofrido pelo apelante, nos termos do artigo 563, do CPP. PRELIMINAR DE NULIDADE PELA NÃO INTIMAÇÃO DO APELANTE OU SEU PATRONO PARA A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS OU INTERROGATÓRIO – Rejeição. Apesar do apelante não estar presente quando da inquirição das testemunhas, a defesa técnica estava, tendo conseguido anular o feito, face a ausência do interrogatório do mesmo. Diante disso, foi realizada nova instrução processual, onde fora realizado o interrogatório do apelante. Assim, em observância ao artigo 563, do CPP, entendo que não há que se falar em nulidade, pois o ato não resultou prejuízo para a defesa.
PRELIMINAR DE NULIDADE PELO ERRO NO PROCEDIMENTO UTILIZADO PELO MAGISTRADO, QUE VIOLOU A REGRA DO ARTIGO 212, DO CPP, ALEGANDO A AUSÊNCIA DE PERGUNTAS FORMULADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO OU DEFESA TÉCNICA, EXCLUINDO O CARÁTER DE COMPLEMENTARIEDADE DO JUÍZO – Rejeição. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmou-se no sentido de que a nulidade por afronta ao artigo 212, do CPP, é relativa, portanto, sujeita-se à demonstração de efetivo prejuízo, o que não ocorreu no caso. MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – Impossibilidade. Materialidade e autoria do delito encontram-se perfeitamente delineadas, por meio dos documentos juntados aos autos, bem como pelos depoimentos da testemunha e vítima, proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, bem como pelo Auto de reconhecimento por fotografia. Ressalto, que ainda que o reconhecimento tenha sido feito por fotografia, sem a observância do rito previsto no artigo 226, do CPP, a autoria restou satisfatoriamente comprovada através da palavra da vítima, aliado ao depoimento testemunhal, firmes e harmônicos entre si. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DA ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES – Inocorrência. Comprovadas por meio das declarações da vítima e testemunhas, consoante estabelece a Súmula 14, deste Tribunal. No mesmo sentido, pelos depoimentos constantes, restou satisfatoriamente demonstrado o liame entre o apelante e o sujeito não identificado, que utilizando-se de arma de fogo, subtraíram a motocicleta da vítima, se evadindo logo em seguida. RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO
NON REFORMATIO IN PEJUS
(INDIRETA) – ARTIGO 617, DO CPP – REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – DIMINUIÇÃO DO PATAMAR APLICADO NA PRIMEIRA FASE, PARA 1/3 – Procedência. Deve ser acolhido tal pleito, o que implica diretamente na redução da pena fixada, face a inobservância da regra
non reformatio in pejus
, disposta no artigo 617, do CPP, pois como já narrado em outra oportunidade, o apelante foi condenado, tendo sua sentença anulada, sendo produzida nova decisão e na primeira sentença condenatória (fls. 45/49) o apelante fora condenado a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias multa, a ser cumprida no regime semiaberto, porém após o recurso exclusivo da defesa no sentido de anular a sentença, o processo foi devolvido ao primeiro grau para novo julgamento, tendo o magistrado proferido nova pena, em 09 (nove) anos de reclusão, desconsiderando a regra prevista no referido artigo, constituindo em patente ilegalidade, pois quando o recurso é exclusivamente da defesa, a situação não poderá agravar ao réu, ocorrendo nessa situação, já que na segunda sentença condenatória, foi-lhe aplicada a pena de 09 (nove) anos de reclusão, no regime fechado (fls. 224/229). Assim, obediência ao princípio da
non reformatio in pejus
, previsto no art. 617, do CPP, é vedado o agravamento de pena quando somente o réu houver recorrido da sentença. Dessa forma, fixo-lhe a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão, majorando a reprimenda em 1/3, pelas qualificadoras do emprego de arma e concurso de pessoas, restando em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias multa, a ser cumprida no regime semiaberto, pena inclusive estabelecida na primeira sentença condenatória, anulando, assim, a dosimetria da pena estabelecida na segunda sentença condenatória, por ser desfavorável ao apelante. Portanto, a pena base restou reduzida ao mínimo legal, conforme também requerido no apelo, bem como fora diminuído o patamar da metade aplicado pelo juiz na segunda sentença condenatória, pelo reconhecimento das agravantes do emprego de arma e concurso de pessoas, reduzindo para o mínimo estabelecido por lei, ou seja, em 1/3, sendo a pena reconduzida para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias multa. CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – Inviabilidade. Inadequação da via eleita. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Ap. Criminal 0003791-87.2008.8.14.0015, Relatora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, data do julgamento 30/05/2022, data do documento 10/06/2022).

Quanto a nulidade pelo interrogatório realizado por meio de carta precatória, tal feito não ofende o princípio da identidade física do juiz e nem ao princípio do juiz natural, podendo ocorrer o interrogatório sem causar a nulidade do processo.

Segue decisão do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. INTERROGATÓRIO DEFICIENTE. NÃO OCORRÊNCIA.
ORDEM DO INTERROGATÓRIO. REGRAMENTO ANTERIOR. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. LEGALIDADE. SUFICIÊNCIA. PRESENÇA DA DEFESA EM INTERROGATÓRIO DE TESTEMUNHAS. NÃO OBRIGATORIEDADE. DEFESA INSUFICIENTE. ALEGAÇÕES FINAIS SUCINTAS. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DA DEFESA NO SORTEIO DOS JURADOS. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PREJUÍZO PRESUMIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "A nova redação do art. 400 do Código de Processo Penal, exigindo o interrogatório ao final da audiência, entrou em vigor 60 dias após a publicação da Lei n. 11.719, de 23/6/08. Essa regra não causa prejuízo aos atos processuais realizados sob o rito procedimental anterior" (AgRg no HC n. 430.514/AM, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/9/2018, DJe de 2/10/2018.) 2. No caso em tela, o agravante foi interrogado em 2006 como primeiro ato da instrução, o que afasta a alegação de nulidade pela não realização do referido ato processual como último procedimento instrutório.
3. "[A] defesa prévia, na vigência das normas processuais penais à época, não era obrigatória, conforme se extrai da letra dos arts.
395 e 396 do CPP. Ausência de defesa preliminar não equivale, consequentemente, a sua insuficiência" (HC n. 154.698/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 8/11/2011, DJe de 17/11/2011, grifei).
4. Na presente hipótese, a defesa prévia foi apresentada pela Defensoria Pública do Estado, ainda que sem a juntada de documentos e arrolamento de testemunhas, mas com protesto para posterior juntada de rol para oitivas, circunstâncias essas que enfraquecem ainda mais a alegação de insuficiência da defesa prévia, mormente considerado não ser obrigatório tal ato pela legislação vigente à época, como já assentado alhures.

5. "O direito de presença aos atos processuais não é indisponível e irrenunciável, de modo que o não comparecimento do acusado em audiência de oitiva de testemunhas não enseja, por si só, declaração de nulidade do ato, sendo necessária a arguição no momento oportuno e a comprovação do prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP - pas de nullitte sans grief" (AgRg no AREsp n. 973.916/AM, relator Ministro Felix fischer, Quinta Turma, julgado em 24/5/2018, DJe de 4/6/2018) 6. Logo, a presença da defesa na oitiva de testemunhas, a despeito de recomendável, não é obrigatória e, por conseguinte, não torna ilegal o ato em que a defesa não esteja presente, mormente se considerado ter sido realizado o ato mediante carta precatória.

7. A apresentação de alegações finais pela defesa de então, ainda que sucinta, afasta a alegação de nulidade, por não estar demonstrado o prejuízo ao réu, bem como por ser necessária a perenização dos provimentos judiciais, que não podem ser revistos a cada nova defesa nomeada para o agente, submetendo o Poder Judiciário ao talante de novos patronos nomeados e suas novas estratégias defensivas escolhidas, mormente no caso em tela, em que se trata de segunda revisão criminal.
8. Não há contradição entre o afastamento da alegação de insuficiência de defesa e o reconhecimento da preclusão pela não impugnação de nulidade imediatamente após sua ocorrência, uma vez que o efetivo prejuízo não se presume, demandando sempre a sua exposição de maneira circunstanciada.
9. Portanto, a ausência da defesa quando do sorteio dos jurados demandaria pronta insurgência defensiva, conforme dispõe o art. 571, inciso VIII, do CPP, sob pena de preclusão, como ocorreu no caso em tela, não havendo se falar em prejuízo presumido ou insuficiência de defesa como exposto acima.
10. "A jurisprudência desta Corte evoluiu para considerar que no processo penal mesmo as nulidades absolutas exigem prejuízo e estão sujeitas à preclusão" (RHC n. 43.130/MT, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 2/6/2016, DJe de 16/6/2016.) 11. No mesmo sentido o parecer do Ministério Público Federal, para quem "todas as questões suscitadas na impetração esbarram no óbice de não se haver demonstrado, objetivamente, o prejuízo advindo para a defesa do paciente, decorrente da atuação da Defensoria Pública gaúcha".
12. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 682845/RS, Relator ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, data do julgamento 12/06/2023, data da publicação 15/06/20230.

Nesse sentido, não se vislumbra a nulidade suscitada, havendo decisões que demonstram que não houve justificativa para anular o processo. Dessa forma, o peito não merece prosperar.

Do Mérito

1. Absolvição por insuficiência de provas concernente ao delito de roubo. Não deve prosperar.

No tocante a insuficiência de provas, da análise dos autos, constata-se que não lhe assiste razão, vez que a materialidade e autoria delitiva restam indubitavelmente comprovadas pelos elementos probatórios constantes dos autos.

A vítima Antonio Valdison Barbosa Bezerra, em seu depoimento em juízo aduziu de forma segura e indubitável que por volta das duas horas da madrugada estava saindo da praça; Que no momento e que estava lá, a sua mulher e sua filha; Que eles sabia que ele não estava na casa; Que eles pularam para dentro de casa; Que no momento em que entrou com o carro, que vai abrir o portão os três chegam armados e o põe para dentro de casa; Que dois estavam encapuzados e um estava de cara limpa; Que reconheceu que estava de cara limpa; Que queriam o levar para dentro de casa, mas que estava com medo que isso fizesse com que os três demorassem mais, disse que ficaria do ado de fora e eles poderiam levar as coisas; Que dois entraram e um ficou com ele; Que a sua filha acordou e nesse momento apontaram a arma para a cabeça dela; Que todos estavam armados; Que lhe pediram dinheiro; Que só recuperou o veículo Gol; Que depois pegaram somete o Ruan com a pistola; Que tem certeza que foi ele; Que ele confessou o delito; Que não tem certeza quanto aos ouros; Que precisou se mudar e desenvolveu problemas psicológicos; Que acredita que havia mais um comparsa; Que foram no Gol e também levaram a Bis; Que não sabiam dirigir o carro; que ameaçara de novo a filha dele; Que em nenhum momento colocaram eles em ambiente fechado; Que ele dizia que ele podiam levar tudo; que não fizeram nada com a esposa e a filha dele; Que não lembra se a esposa foi ouvida na polícia. mídia – Id. 7090389 e 7890390).

O referido depoimento é corroborado pelos depoimentos das testemunhas Ofir Brito de Andrade e Jorge Pontes da Silva, Policiais Militares, que relataram que estavam na delegacia momento e que as vítimas chegaram relatando o crime, tendo esta reconhecido o acusado. (mídia – Id. 7890391 a 7890399).

Assim, cotejando todos os elementos de provas constantes dos autos, resta devidamente comprovada a prática do crime pelo recorrente, os depoimentos foram prestados de forma coerente e harmônica com as demais provas, não prosperando as razões recursais.

Sobre a matéria, colaciono julgado do STJ abaixo:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. A tese de absolvição não comporta acolhimento, pois, em regra, tendo as instâncias ordinárias concluído pela presença de provas suficientes quanto à autoria, a inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório do Agravante, demandaria revolvimento das provas e fatos que instruem o caderno processual, inviável na via eleita.

2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "
em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado.

3. Não é passível de conhecimento a alegação defensiva de que o "depoimento da vítima não possui idoneidade, em razão de acontecimentos passados" entre esta e o Sentenciado, por se tratar de indevida inovação recursal.

4. Inexiste ilegalidade na avaliação desfavorável das circunstâncias do delito, tendo em vista a quantidade de vítimas atingidas (três, sendo duas de idade mais avançada) e a violência excessiva empregada pelos autores do crime, que desferiram coronhadas e socos no ofendido sem que ele apresentasse qualquer reação.

5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.) grifo nosso

2. Quanto a absolvição pela atipicidade da conduta do crime de falsa identidade.

Alega a defesa que ao utilizar de outro nome o apelante estava apenas se defendendo não configurando o crime.

Sabe-se que o crime de falsa identidade se consuma quando é meramente utilizada uma identidade falsa, independentemente de vantagem.

Ademias, segundo entendimento do STJ, mesmo em casos de autodefesa a conduta é típica, segue entendimento:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
DIREITO PENAL. ART. 307 DO CP. PRISÃO EM FLAGRANTE. FALSA IDENTIFICAÇÃO PERANTE AUTORIDADE POLICIAL. AUTODEFESA. INEXISTÊNCIA.
TIPICIDADE DA CONDUTA DE FALSA IDENTIDADE. SUBMISSÃO AO RITO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC E NA RESOLUÇÃO N. 8/2008 DO STJ.

1. Típica é a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial, ainda que em situação de alegada autodefesa (art. 307 do CP).

2. O Supremo Tribunal Federal - ao julgar a repercussão geral no RE n. 640.139/DF, DJe 14/10/2011 - reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria controvertida, no sentido de que o princípio constitucional da autodefesa (art. 5º, LXIII, da CF) não alcança aquele que se atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP).
3. Recurso especial provido exclusivamente para restabelecer a condenação do recorrido pelo delito de falsa identidade (art. 307 do CP), consoante o decisum de primeiro grau, mantido, no que não contrariar este voto, o acórdão a quo. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução n. 8/2008 do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, o pleito do recorrente não merece prosperar, visto que é fato típico, mesmo com a alegação de meio de defesa.

3. Redimensionamento da pena para o mínimo legal quanto ao delito de roubo.

Da análise da sentença recorrida, verifica-se que o juízo singular procedeu o exame das circunstâncias judiciais, valorando negativamente os aspectos comuns, como a culpabilidade e a personalidade do réu, fixando a pena-base para o crime de roubo em 05 anos de reclusão e 100 dias-multa.

Sendo fundamentadas respectivamente em:

CULPABILIDADE: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido). No caso destes autos, o denunciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar as infrações penais. Entretanto, livre e conscientemente, optou por praticá-las, pois ninguém o obrigou a subtrair coisa alheia móvel mediante grave ameaça e atribuir a si próprio falsa identidade. A culpabilidade está presente, não havendo causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do sentenciado;

PERSONALIDADE: No mínimo inadaptado socialmente, com tendência ao desrespeito aos regramentos que normatizam a vida em sociedade;

Dessa forma, nota-se que o juiz dosou a penada maneira correta, aumentando o
quantum
referente a pena-base em 01 ano, restando a pena em 05 (cinco) anos e 100 dias-multa.

Segundo o art. 155 do CPP, o juiz deve formar a sua convicção de forma apreciando as provas presentes nos autos.

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Podemos observar que no momento em que realizou a dosimetria da pena, o magistrado observou o que está descrito no artigo supracitado para fundamentar as suas decisões.

Ademais, sabe-se que o segundo entendimento do Desta Corte, ante a existência de apenas uma circunstância desfavorável ao apelante, já critério para o estabelecimento da pena-base superior ao mínimo legal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA.
PENA BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO DA SÚMULA N.º 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

- Havendo pelo menos uma circunstância judicial negativa, já se autoriza o arbitramento da pena acima do grau mínimo, sendo que o valor dado a cada circunstância do art. 59 do CP não é aritmético, dependendo da discricionariedade do julgador.
No caso, as circunstâncias do crime não são favoráveis ao agente, tendo em vista o excessivo risco a que foi submetida a vida e a incolumidade física da vítima, pois o crime foi cometido com emprego de uma arma branca tipo faca, a qual foi usada para ameaçar a ofendida, sendo a arma branca utilizada um instrumento de alto poder de lesividade, potencializando o risco a que submeteu a incolumidade da vítima.

- Inviável é a redução da pena diante do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea pois a pena-base foi fixada no mínimo legal, o que impede a redução da reprimenda aquém desse patamar, a teor do enunciado n.º 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e reafirmação dessa orientação através da repercussão geral da matéria em julgamento no Supremo Tribunal Federal, que teve como Relator Cezar Peluso (RE 597.270-GO-RG/RS).

(Ap Criminal 0002448-34.2018.8.14.0006, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, PRIMEIRA TURMA DE DIREITO PENAL, julgado em 27/02/2023, DJe 13/02/2023)

Assim, o pleito de redução da pena-base não merece prosperar.

Ante o exposto,
conheço dos recursos e nego-lhe provimento nas razões recursais
,
mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

P. R. I.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 17/08/2023